Tribunal: TJDFT
Processo: 0722077-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722077-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL AGRAVADO: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Associação Nacional dos Servidores da Polícia Federal, contra decisão proferida pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, (Processo n° 0735817-17.2020.8.07.0001). A decisão recorrida desentranhou dos autos documento de interesse da agravante. Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 27295115). Contrarrazões apresentadas (ID 27804363). Da análise dos autos de origem (Processo n° 0735817-17.2020.8.07.0001), verifica-se que, em audiência de instrução e julgamento, o juiz a quo deferiu o prazo de cinco dias para a juntada dos documentos novos do embargante/agravante. Em razão de ter sido concedido novo prazo para a agravante juntar aos autos documentos de seu interesse (ID 99553705) e de a parte ter realizado a juntada dos documentos (ID 100006433), houve a perda de objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente agravo, sem análise do mérito recursal. Intimem-se. Após, arquive-se. Brasília-DF, 13 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator